Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE QUANTIAS DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ESTIPULADA EM CONTRATO ADERIDO PELA PARTE. RESOLUÇÃO No 3402/2006 BACEN. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Entende-se que a Instituição Financeira tem o direito de proceder com descontos de prestações de empréstimos diretamente em conta salário do cliente-consumidor quando tal medida restar plenamente acordada entre as partes.
2. Durante o julgamento do Recurso Especial no 1.863.973, ocorrido em 09.03.2022, os Ministros da 2a Seção do STJ decidiram que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizadas para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1085).
3. Em sendo assim, entende-se que, a princípio, a limitação de 30% (trinta por cento) também não poderia ser imposta a descontos efetuados em conta salário, desde que preenchidos os requisitos indicados pelo art. 2o, § 1o, inciso II, da Resolução no 3402/2006 – BACEN e desde que os descontos tenham sido efetuados nos termos em que contratados.
4.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.